Tribunal: TJDFT
Processo: 0713579-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0713579-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RODRIGO PAIVA PRESTES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS À Vara de Execuções Penais para que seja juntada a decisão agravada (mov. 140.1), conforme pedido da d. Procuradoria de Justiça (ID 16925202). Após, retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 18 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES